Tribunal: TJDFT
Processo: 0717376-74.2023.8.07.0003
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INTERDIÇÃO. CURATELA. INCAPACIDADE RELATIVA. DOENÇA DE ALZHEIMER. ESCOLHA DO CURADOR. MELHOR INTERESSE DO INTERDITANDO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que declarou a incapacidade relativa de pessoa idosa diagnosticada com Alzheimer e nomeou sua filha como curadora .
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se o apelante reúne condições para exercer a curatela da interditanda, de forma exclusiva ou compartilhada.
III. Razões de decidir
3. A curatela é medida excepcional, proporcional às necessidades do interditando, e deve durar o menor tempo possível, conforme o Estatuto da Pessoa com Deficiência.
4. No caso, laudos médicos e estudos psicossociais atestam a incapacidade relativa da interditanda, em razão de Alzheimer em estágio avançado, com comprometimento cognitivo severo e perda de autonomia. Embora o apelante tenha convivido com a mãe por longo período, apresenta histórico de conflitos familiares, suposta negligência e vulnerabilidade social, o que desaconselha sua nomeação como curador.
5. Afasta-se a alegação de litigância de má-fé, quando comprovado que a parte apenas exerceu seu direito de defesa, sem dolo comprovado.
IV. Dispositivo
6. Recurso conhecido e não provido.
Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 80, 85, § 11, 755, § 1o; CC, art. 1.775; Lei 13.146/2015, arts. 84, § 3o, 114.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, AGI 0701738-78.2021.8.07.0000, Rel. Des. Hector Valverde, 2a Turma Cível, j. 12/5/2021.